Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE. ART. 827 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA.
1. "Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado" (art. 827 do CPC/15).
2. Aplica-se o art. 827 do CPC/15 às execuções ajuizadas com base em CDA, sendo obrigatória a fixação do percentual nele previsto. Precedentes do c. STJ.
3. Infere-se do § 1o do referido dispositivo legal que o legislador objetivou incentivar o pagamento do débito pelo devedor.
4. Os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, segundo entendimento unânime da jurisprudência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.